Tribunal: TJMT
Processo: 1014237-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014237-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CICERO DA SILVA - CPF: 583.395.401-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA –

MULTA ASTREINTES – EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA – NÃO CARACTERIZADA – MULTA DIÁRIA – APLICAÇÃO POR EVENTO – PERIOCIDADE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco Agravante suspender os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar.

2. Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

3. A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

4. Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o quantum fixado a título de
astreinte
.

5. Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido e, não, a multa diária pela inexecução da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal proposto pelo
BANCO BMG S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, lançada nos autos da Ação de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000710-32.2024.8.11.0017, proposta por
CÍCERO DA SILVA
, no qual se determinou a suspensão dos descontos referentes a empréstimos consignados supostamente não contratados pelo Autor, ora Agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por intermédio das razões recursais de ID. 216158671, o Agravante alega, em suma, que a decisão recorrida foi proferida sem a demonstração de urgência ou risco de dano irreparável, visto que os descontos ocorrem há mais de 02 (dois) anos, os quais seriam decorrentes do contrato regularmente firmado com ciência da parte agravada.

Além disso, argumenta que a multa diária fixada extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua revogação ou redução com a aplicação da multa por evento, dada a periodicidade mensal dos descontos.

Com tais argumentos e com base nos requisitos inerentes às medidas de urgência previstas no CPC, pugnam pelo recebimento do recurso com a atribuição do
efeito suspensivo
dos efeitos da decisão contestada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada a decisão agravada
, permitindo que continue a realizar os descontos conforme estipulado no contrato.
Alternativamente
, pugna que seja dado
provimento parcial ao recurso
para
revogar ou reduzir
a multa imposta pelo juízo inicial, propondo que a
periodicidade da multa seja por evento
.

A tutela recursal foi deferida em parte. (ID. 216594680)

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 217811694).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024